Tribunal: TJDFT
Processo: 0793783-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO RESERVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, diante do cancelamento injustificado da reserva de hospedagem. Em suas razões, argumenta que houve o cancelamento da reserva poucos dias antes do período contratado e que, devido ao evento que se realizaria na cidade, houve elevação do preço das acomodações, além da alta demanda pelo serviço. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização no montante de R$1.000,00 para cada autor.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, após a determinação para comprovação da hipossuficiência financeira, id 71333938. Foram apresentadas contrarrazões, id 71140863, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
3. A dialeticidade recursal é um importante requisito de admissibilidade dos recursos e tangencia-se ao ônus atribuído à parte recorrente de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende atacar (CPC arts. 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.016, inciso III, art. 1.021, § 1o e art. 1.023). Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que ocorreu nos presentes autos, tendo em vista que o fundamento para a improcedência do pedido foi o inadimplemento contratual que, em tese, não gera dano moral, e que a parte recorrente relata a dificuldade de encontrar novas acomodações, além do alto custo. Preliminar rejeitada.
4. Cuida-se de típica relação de consumo, devendo a controvérsia ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), instrumento que concretiza o direito fundamental de proteção ao consumidor (art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a requerida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.
6. O documento inserido no id. 71140818, apresenta, de forma clara e inequívoca, a informação de que a reserva havia sido efetuada, paga e confirmada, sendo depois cancelada, de forma unilateral, pela anfitriã. Logo, o descumprimento dos termos acordados gera insegurança e incerteza no consumidor em saber se haverá a observação das cláusulas contratuais ou não. Ademais, a prestação eficiente do serviço da plataforma exige, dentre outros, que o consumidor não seja surpreendido com o cancelamento da reserva, notadamente quando foram adquiridas as passagens aéreas para o deslocamento até o local da hospedagem.
7. É certo que o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro. Decorrente deste princípio, tem-se o Princípio da Confiança, previsto em vários dispositivos do CDC (arts. 8o, 10o, 31, entre outros), o qual prestigia a legítima expectativa do consumidor na realização do negócio, consiste na credibilidade depositada pelo consumidor no produto ou contrato, a fim de que sejam alcançados os fins esperados. Havendo a inobservância destes princípios, remanesce o dever de indenizar.
8. Portanto, é de se reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, tendo em vista o evidente menoscabo ao direito básico do consumidor à confiança e à boa-fé nas relações contratuais. Tal situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, pois comprometeu de forma concreta e relevante o planejamento pessoal dos recorrentes, gerando frustração, insegurança e angústia.
9. No que se refere ao dano moral nas relações de consumo, embora não haja uma lista exaustiva de hipóteses, cabe ao juiz utilizar o CDC para transformar as práticas comerciais existentes. Como ensina Cláudia Lima Marques: "De nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
10. A comprovação do dano moral prescinde de demonstração do sofrimento experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, devendo ficar registrado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade quanto aos direitos do consumidor em face do tratamento desidioso imposto por fornecedores de serviços, que insistem em classificar tais situações como mero aborrecimento, as garantias positivadas no CDC não serão plenamente efetivadas.
11. No que se refere ao quantum, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto aos consumidores, sendo a quantia de R$1.000,00 para cada autor. Sentença que se reforma para reconhecer a ocorrência de malferimento a direito da personalidade, que justifica a condenação à compensação pelos danos morais experimentados.
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando a requerida a pagar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) aos autores, sendo R$1.000,00 (mil reais) para cada um. O valor deverá ser corrigido pela taxa SELIC a partir desta data.
13. Sem honorários, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.